Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SUPOSTO ERRO NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
1. Em regra, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, incisos I e II, do CPC. No entanto, tal dispositivo, em seu parágrafo primeiro, consagra a teoria dinâmica do ônus probatório, pela qual o julgador, observando a maior facilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova, poderá inverter o ônus, quando entender necessário.
2. Por se tratar de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, já que dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, pois é ele que dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, a realização do parto, os posteriores atendimentos à recém-nascida, bem como os registros dos procedimentos médicos empregados na situação concreta.
3. Na hipótese, o que se busca é aferir se o atendimento médico observou as regras e orientações constantes na literatura médica e se a morte da filha dos autores decorreu do atendimento prestado pelos médicos da saúde pública ou se o resultado morte teria ocorrido independentemente do atendimento ou tratamento dispensado. Cabível, portanto, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.